Tribunal: TJMT
Processo: 1005909-10.2020.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005909-10.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FELIPE SALVINO SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ANDRE FILIPE BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), C. S. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO), WAISTEIM JOSE LINO MUNIZ DE FARIAS - CPF: 003.934.221-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005909-10.2020.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ FELIPE SALVINO SILVA

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ­ PRETENDIDA CONDENAÇÃO ­– POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ALINHADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – RESPONSABILIDADE PENAL CARACTERIZADA – PENA-BASE EXASPERADA DIANTE DOS ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS E DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA ­–
992,48G (NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS GRAMAS E QUARENTA E OITO CENTIGRAMAS)
DE MACONHA ­­– REINCIDÊNCIA APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – CONDIÇÃO QUE OBSTA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

“Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal)”
(TJ/MT, N.U 0003384-71.2017.8.11.0008).

“A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT).

A existência de duas condenações definitivas e anteriores ao crime em exame permite que uma delas seja utilizada na primeira etapa da dosimetria, para negativar a vetorial dos antecedentes, e a outra a titulo de reincidência.

Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga é fundamento idôneo que autoriza o recrudescimento da pena-base, inclusive com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Na ausência de justificativa para o acréscimo da pena-base em fração diversa, cada vetorial desfavorável deve acrescentar 1/6 (um sexto) à reprimenda.

Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

A reincidência inviabiliza aplicar a minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

A presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes e circunstância do crime), alinhada a reincidência do réu, recomenda o regime fechado para o cumprimento da pena (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005909-10.2020.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ FELIPE SALVINO SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu Luiz Felipe Salvino Silva do crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na ação penal n.
1005909-10.2020.8.11.0006

(art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Em suas razões, assevera que: 1) “
em entrevista policial, Cristian, então condutor da motocicleta, informou ser usuário de drogas. Já quanto ao denunciado LUIZ FELIPE, dedicava-se à mercancia, tanto que possuía mais droga no seu lar
” (sic); 2) “
ao longo da instrução processual restaram provadas as condutas atribuídas ao apelado, não havendo dúvidas acerca da autoria do delito a ele imputado
” (sic); 3) “
impossível acreditar que as trouxinhas encontradas com ele, dinheiro trocado, balança de precisão, somando à grande quantidade de droga apreendida e as versões conflitantes contadas por ele e os membros de sua família, eram para o uso próprio
” (sic); 4) a existência de condenações definitivas e a expressiva quantidade de droga devem ser sopesadas na delimitação da pena-base; 5) a reincidência afasta o tráfico privilegiado (Id. 104390625 - pág. 1-23).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
104390627 - pág. 1-8
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id.
113514475 - pág. 1-8
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005909-10.2020.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e encontra-se vazada nos seguintes termos:

C
onsta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 14 de agosto de 2020, por volta das 21h40min, em via pública, qual seja, Rua das Pampulhas, Bairro Santos Dumont, bem como na residência particular localizada no número 7, quadra 8, da mesma rua e bairro em comento, nesta Comarca de Cáceres/MT, LUIZ FELIPE SALVINO SILVA, vulgo “CHIMBINHA”, com consciência e vontade, transportava ou trazia consigo, para fins de traficância, 05 (cinco) porções de substância análoga à cannabis sativa l, popularmente conhecida como maconha, bem como guardou ou tinha em depósito, para fins de traficância, 01 (um) tablete de substância análoga à cannabis sativa l, popularmente conhecida como maconha, totalizando 992,48g (novecentos e noventa e duas gramas e quarenta e oito centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam os autos do caderno persecutório que Policiais Militares realizavam rondas ostensivas no bairro em questão, local conhecido pelo grande fluxo de tráfico de drogas, oportunidade em que se depararam com dois, em atitude suspeita, indivíduos numa motocicleta, uma vez que apresentaram nervosismo com a presença da guarnição.

Ato contínuo, os milicianos realizaram abordagem e busca pessoal, sendo que, com Cristian Souza da Cruz, condutor do veículo, foram localizadas 02 (duas) porções de maconha, e,
com o denunciado LUIZ FELIPE, foram encontradas 05 (cinco) porções de maconha,
além de R$ 34,85 (trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) em dinheiro trocado.

Infere-se que, em entrevista policial, Cristian, então condutor da motocicleta, informou ser usuário de drogas. Já quanto ao denunciado LUIZ FELIPE, dedicava-se à mercancia, tanto que possuía mais droga no seu lar.

Nesse sentido, os Policiais Militares
se deslocaram para a residência do denunciado, sendo que, na área da casa, dentro de uma bolsa térmica, localizaram o tablete de maconha apreendido
– de efeito, o increpado afirmou que realizava a venda e entrega de entorpecentes mediante pedidos realizados via celular (modalidade delivery).

Evidenciou-se, a partir da natureza, da quantidade, e local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se destinava à venda e, outrossim, ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida se tratava de maconha, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98 da ANVISA. [...]
(Id. 104390516 - Pág. 1-3).

A natureza nociva do entorpecente apreendido é incontroversa. O laudo de constatação n. 400.2.04.2020.008976-01 (Id.
104390509 - pág. 35-37)
, e o laudo pericial n. 3.14.2020.70059-01 (Id.
104390551 - pág. 1-3
), atestaram positivo para
Cannabis Sativa L.
(maconha).

O conjunto probatório amealhado demonstra a responsabilidade do réu no cometimento do ilícito.

Na fase inquisitorial, André Felipe Batista da Silva expôs o ocorrido nos seguintes termos:

Que a Polícia Militar através desta equipe do GAP (Grupo de Apoio do 6o BPM), realizando o policiamento ostensivo pelo Bairro Santos Dumont, em uma área de grande incidência de tráfico ilícito de entorpecentes visualizou dois indivíduos em fundada suspeita, na medida em que ficaram nervosos com a presença policial, acelerando em uma motocicleta (realizando delivery). Dessa forma, a equipe realizou a abordagem policial e, após busca pessoal, localizou no bolso do suspeito Cristian, condutor, (duas) 02 porções de substância análoga à maconha. Ademais,
foi encontrado com o suspeito Luiz Felipe uma quantia em dinheiro, moeda nacional trocada, bem como mais (cinco) 05 porções de substância análoga à maconha e (um) 01 tablete da mesma substância dentro de sua bolsa térmica, que estava dentro da área da casa dele
.
Após entrevista policial informaram que realiza entrega/venda mediante ‘pedidos’ via celular
. Que diante dos fatos foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido até esta delegacia [...]
(Id. 104390509 - pág. 13-14).

Waisteim José Lino Muniz de Farias afiançou que o réu “
foi surpreendido logo após ter comercializado drogas, sendo que após ter encontrado cinco porções de maconha com ele, ainda encontraram um tablete de maconha dentro de uma bolsa térmica” [...]
(Id.
104080085 - pág. 13-14).

Este é o depoimento de Cristian Souza da Cruz:

Que é usuário de drogas; Que hoje estava transitando pela Rua das Pampulhas quando foi abordado pela equipe da PM,
Que após a abordagem encontrou com o depoente duas porções de maconha, que levava consigo para seu próprio uso; Que ao ser indagado pela equipe PM, o depoente informou que Luiz Felipe tinha mais droga na casa dele; Que logo em seguida, Luiz Felipe chegou na motocicleta dele, sendo que a equipe PM efetuou a abordagem e busca pessoal em Luiz Felipe, sendo que encontraram certa quantidade de porções de maconha com ele e na casa dele encontraram o restante da droga
, sendo um tablete de maconha; Que a droga que o depoente levava consigo, na verdade comprou de outra pessoa na beira do Rio Paraguai e não de Luiz Felipe, mas o depoente não conhece tal pessoa;
Que, provavelmente, Luiz Felipe estava comercializando drogas
[...]
(Id.104390509 - pág. 21-22).

Na delegacia de polícia, o réu declarou:

Que é usuário de maconha;
Que nega estar comercializando maconha; Que a maconha apreendida com o interrogando e o tablete apreendido em sua residência era para seu próprio uso, inclusive comprou ontem mesmo lá nas Piraputangas, inclusive pagou R$ 600,00 pelo tablete de maconha;
Que aconteceu muito rápido e nem deu tempo de guardar a droga; Que quando os policiais chegaram ainda estava sobre uma mesa, dentro de uma bolsa térmica; Que o interrogando saiu para comprar um cigarro, sendo que quando voltou a equipe da PM já estava em frente a sua casa com o Cristian já detido por eles; Que não resistiu a prisão e prontamente colaborou dizendo onde estava o restante da droga; Que a maconha que levava em seu bolso era apenas uma porção, mas com o manuseio dos policiais acabou se quebrando em vários pedaços, sendo que eles disseram que se tratava de cinco porções;
Que nega ter sido surpreendido pela equipe PM, com a bolsa térmica nas costas, pois inclusive indicou onde a droga estava na área de sua residência
; Que não sofreu nenhum tipo de agressão física ou psicológica durante ou após sua prisão [...]
(Id. 104390509 - pág. 29-31).

Em juízo, Kristian Batista Maia
assim descreveu a atuação da polícia:

MP: [...] o que o senhor lembra desses fatos, o que pode esclarecer [...]?

T: Eu recordo que a gente estava em rondas, estava de serviço no Bairro Santos Dumont, onde visualizou dois indivíduos em uma motocicleta, ele aparentou nervosismo, né?, acelerou, aí diante da suspeita
foi feita a abordagem, em busca pessoal e também na bolsa delivery, onde constatou esse ilícito
.

MP:
Esse local é de grande incidência de tráfico?

T:
Sim, grande incidência de tráfico.

MP: A droga o senhor lembra, c
onsta aqui que seriam cinco porções e um tablete, o senhor se recorda onde estava no acusado?

T: Salvo engano tinha uma quantia com um dos suspeitos e o restante estava na bolsa de delivery
.

MP:
Essa bolsa de delivery estava nas costas do acusado Luiz Felipe ou estava em outro lugar?

T: Com um dos suspeitos nas costas, e
u não recordo o nome do suspeito, mas estava na bolsa de um dos suspeitos, estavam dois na motocicleta.

MP: Estava na bolsa, o
senhor se recorda se esse suspeito, que é Luiz Felipe, estava na porta da casa dele ou próximo da casa?

T:
Não me recordo, foi na via, não sei se é na casa dele, próximo.

MP:
Vocês chegaram a ir na casa dele?

T:
Não.

MP: Balança de precisão você recorda?

T: Não [...], tinha vários objeto dentro da bolsa de delivery, vário itens.

MP: O que eles falaram?

T: Eu não recordo o que ele falou, eu assim não conversei com eles diretamente.

[...]

Defesa: Não se lembra se eles falaram que teria adquirido a droga lá no córrego da Piraputanga?

T: Não recordo. [...]
(Id.
104390570 - pág. 1).

O depoimento de Luiz Augusto Silva Magalhães auxiliou na compreensão dos fatos:

MP: [...] o
que o senhor lembra desses fatos [...]?

T: Sim senhor,
foi uma ocorrência do ano passado, me estávamos em ronda no Bairro Santos Dumont e avistamos os dois em uma motocicleta, não me recordo a cor, mas estavam os dois na motocicleta,
nós tínhamos um local de grande incidência do comercialização de entorpecente, vimos os dois e iniciamos a abordagem; o garupa, se não me engano era o Cristian,
tinha duas porções de maconha, mas o outro tinha umas cinco porções, se não me engano; em

revista na bolsa de transporte de comida, Ifood, se não me engano, tinha o tablete, estava dentro dessa bolsa
;
diante dessa situação foi dado voz de prisão aos mesmos e conduzido para o Cisc.

MP: Eles estavam em uma moto então?

T:
Sim senhor.

MP: O que estava com a bolsa, que era o Luiz Felipe, estava no garupa?

T:
Sim senhor.

MP:
O senhor se recorda de balança de precisão e rolo de insulfim?

T: Não me recordo doutor.

MP: Já prendeu o acusado antes?

T: Não senhor.

MP: O que eles falaram da droga, o senhor lembra?

T: Doutor, na hora da entrevista eu não estava perto [
...]
(Id.
104390577 - pág. 1).

As declarações de
Waisteim José Lino Muniz de Farias foram esclarecedoras:

MP: [...] o
que o senhor lembra desses fatos?

T:
[...] durante o patrulhamento pelo Bairro Santos Dumont, local conhecido por ter vários pontos de venda de entorpecentes, né?, avistamos dois indivíduos numa motocicleta, que ao perceber a presença da guarnição,
ficaram bastante nervosos, acelerando a moto, foi feita abordagem dos dois, foi abordado o conduto, Cristian [...] estava com duas porções, não lembro se duas ou três porções no bolso e com o garupa, que é Luiz Felipe, ele estava com bolsa de delivery também, aí foi encontrado cinco porções de maconha, também mais um tablete e a quantia em dinheiro trocado
.

MP:
O tablete então estava com ele?

T: Estava na bolsa térmica
.

MP:
Vocês chegaram a ir na casa dele?

T:
Foi chegando na frente da residência, acho que a residência dele se não me engano.

MP: B
alança de precisão teve ou não?

T:
Acredito que sim.

MP:
O que eles falaram?

T: A princípio que eles estavam entregando, recebia mensagem por celular e
estavam entregando, usando a bolsa como disfarce, né?

MP:
É daquelas bolsas de entregar pizza, grande?

T:
Isso [...].

MP: O senhor já prendeu ele outra vez ou não?

T: Não, prender não, teve uma abordagem anteriormente, há vários anos atrás, mas o outro rapaz que estava com a droga, se não me engano, era João Paulo, perguntar para ele vai lembrar do fato, saiu do carro dele correndo, entrou em um matagal [...], acabou não pegando nada com ele.

[...]

Defesa: Foi ouvido o outro rapaz na audiência passada, ele disse que essa bolsa estaria dentro da casa, diz que foi fora da casa mesmo que foi pega essa bolsa?

T: Estava na frente da residência [...], ele estava com essa bolsa nas costas
. [...]
(Id.
104390585 - Pág. 1).

A oitiva de André Filipe Batista contribuiu para a compreensão do caso:

MP: [...] o
que o senhor lembra desses fatos, o que pode esclarecer policial?

T: [...] foi exatamente dessa forma, né?, estava fazendo um policiamento ostensivo no bairro, no local que tem bastante incidência, próximo ali a escola pública e a gente visualizou, eles ficaram nervosos, a gente realizou a abordagem caracterizando a fundada suspeita, a gente conseguiu encontrar em revista pessoal essa quantia de entorpecente e uma quantia de moeda troca aí.

[...]

MP: Eles estavam em uma moto só Tenente, é isso?

T: Sim.

MP: E o garupa estava com uma bolsa?

T: De delivery, entregador, isso.

MP: E onde é que foi localizada a droga Tenente?

T: Um pouco no... O tablete foi encontrado dentro da bolsa de delivery, né?, uma quantidade menor como o outro
?

MP: Outro abordado, né?

T: Isso.

MP: Os senhores chegaram a ir na casa dele ou não?

T: Entrar não
.

MP: Bom, a droga não foi localizada na casa dele, só na bolsa e no bolso do outro?

T: Isso.

MP: Balança de precisão o senhor lembra?

T: Não recordo agora se havia balança de precisão.

MP: Dinheiro o senhor lembra?

T: Trinta e poucos reais.

MP: [...] o senhor já prendeu ele outras vezes ou não [...]?

T: Que eu me recorde não.

[...]

Defesa: Alguém mais presenciou a abordagem da polícia?

T: No local que eu me recorde não, tinha umas pessoas na esquina, me recordo que havia pessoas na esquina, ali na avenida principal, né?, acho que mulheres [...].

Defesa: Como foi a abordagem, vocês chegaram a fazer o acompanhamento da moto ou não precisou, como que foi isso?

T: Eles simplesmente ficaram nervosos com nossa presença policial, tentaram dar uma acelerada ali e a gente conseguiu realizar a abordagem.

Defesa: Certo, e quem estava pilotando a moto?

T: Eu não me recordo, mas como ele estava com a mochila, provavelmente ele estava atrás, né?

Defesa: O senhor se recorda de ele estar com a mochila?

T: De ele estar com a mochila, isso, e com a droga no interior dela.

Defesa: E a respeito da droga, eles chegaram a falar para o senhor alguma coisa ou não?

T: Eles realizavam venda, via aplicativo, né?, via whatsapp
,
iam entregar
.

Defesa: Mas eles disseram isso para o senhor?

T: Isso.

Defesa: Mas só para o senhor ou todos os policiais?

T: Olha, não sei quem estava, porque havia bastante policiais, havia quatro, mas como eu conduzo a ocorrência e eu faço a entrevista policial, ele me falou isso
, inclusive eu que confecciono o boletim de ocorrência.

Defesa: Na casa o senhor não chegou a ir, nenhum parente abordou vocês também?

T: Não, havia familiares dele próximo, porque era próximo a residência dele.

Defesa: Familiares chegaram a presenciar vocês abordando eles?

T: Havia parentes, não sei se na abordagem, mas depois da abordagem sim. [...]
(Id.

104390595 - pág. 1-2).

Cristian Souza da Cruz confirmou a apreensão de drogas, conforme depoimento transcrito:

MP: [...] como que foram esses fatos [...]?

T: Pode repetir, está cortando um pouco.

MP: Você estava junto com ele quando foi preso, né?, na abordagem inicial, não estava?

T: Sim confere
.

MP: Como foi esse dia, o que aconteceu Cristian, conta para gente?

T: Bom, no dia que aconteceu a gente estava na beira do rio, na Piraputanga, não sei se o senhor conhece, no córrego lá, a gente estava lá passamos o final da tarde,
apareceu um rapaz lá oferecendo a maconha para gente, no caso, aí foi comprada a maconha, quando a gente estava indo embora fomos abordados e foi pego com a gente a droga
.

MP: E aí?

T: E aí fomos encaminhados para o CISC, aconteceu isso.

MP: Consta aqui no seu depoimento policial, você deu um depoimento lá para o delegado, não deu, o escrivão?

T: Foi.

MP: Que você teria dito que ele teria mais droga na casa dele, como que foi isso?

T: Não, não foi isso que eu disse não, que teria mais droga na casa dele?

MP: É.

T: Até porque os policiais ‘entrou’ dentro da casa e encontrou, foi isso.

MP: Então, porque aqui consta “que ao ser indagado pela equipe da PM, o depoente”, o senhor é o Cristian Souza da Cruz, não é?

T: Sim.

MP: Então, “que ao ser indagado pela PM, o depoente informou que Luiz Felipe tinha mais droga na casa dele”?

T: Não, a gente foi ‘enquadrado’ ali na rua da casa dele e fomos encaminhados para a casa dele, lá ‘as polícia’ entrou e tinha isso, o que foi encontrado com a gente, que a gente comprou na Piraputanga, e entraram para dentro da casa dele, lá foi feita uma revista na casa e foi encontrado isso
.

MP: Tá, quanto de drogas vocês compraram lá na Piraputanga?

T: Aproximadamente um quilo
.

MP: Um quilo?

T: É.

MP: Tudo isso aqui então, as cinco trouxinhas e o tablete vocês compraram juntos, é isso?

T: Eu comprei uma porção menor, no caso, eu tinha cinquenta reais no dia, foi isso, compramos lá.

MP: Não, você acabou de dizer que achou droga, que os policiais acharam droga na casa dele, correto?

T: A droga que foi encontrada foi com a gente na abordagem, entraram ‘dentro’ da casa dele e não encontraram droga, se não me engano
.

MP: Quanto que acharam de droga na casa?

T: Oi?

MP: Quanto que acharam de droga na casa dele?

T: Eu estou falando para o senhor, na casa não foi encontrado, o que estava, estava com a gent
e, a bolsa térmica estava com tereré, essa bolsa que está falando que é delivery é uma bolsa térmica que era que você compra para tereré, refrigerante que a gente estava passando o final da tarde lá na beira do rio, quando estava vindo embora, fomos enquadrados na moto naquele momento, não sei se consta aí também que tinha uma moto, foi enquadrado na moto, perto da casa dele já
[...].

MP: Eu estou perguntando tudo isso porque você já foi advertido pelo magistrado do crime de falso testemunho, correto?, pena de um a três anos de reclusão, e seu depoimento está totalmente diferente do que o senhor disse na delegacia, entendeu?

T: Sim senhor.

[...]

MP: O senhor é o Cristian Souza da Cruz e tem um termo de depoimento aqui, que tem fé pública, foi lavrado pela autoridade policial, o escrivão, o senhor está dizendo outra coisa, “que o senhor foi enquadrado pela PM, que logo em seguida Luiz Felipe chegou na motocicleta dele, sendo que a equipe efetuou a abordagem e a busca pessoal em Luiz Felipe, sendo que encontraram certa quantidade de porções de maconha com ele e na casa dele encontraram o restante da droga, sendo um tablete de maconha”, você está dizendo agora que a maconha vocês trouxeram juntos lá da Piraputanga?

T: Certo.

MP: Você está mentindo aqui ou o senhor mentiu lá para o delegado?

T: Não lembro desse outro depoimento, de ter dito essas palavras aí.

MP: Está na minha frente aqui.

T: Sim senhor, mas só que não foi com minhas palavras que eu disse isso não.

MP: O senhor foi coagido na polícia?

T: Coagido, como assim coagido?

MP: Coagido, intimidaram o senhor, ameaçaram o senhor, bateram no senhor?

T: Não, bater não, mas com palavras bem fortes, foram usadas palavras bem fortes para cima da gente.

MP: Aqui consta também que você disse o seguinte: “que provavelmente Luiz Felipe estava comercializando drogas”?

T: Errado.

MP: Negativo?

T: Negativo, não ‘foi’ minhas palavras.

MP: Você é amigo do Luiz Felipe há quanto tempo?

T: Posso dizer desde minha infância, desde os meus dez anos de idade [...].

MP: Certo, e você comprou essa droga para que?

T: Consumo, eu sou usuário, ele é usuário.

MP: Quem ofereceu essa droga?

T: Falar a verdade para o senhor, a gente nem... Pelo menos eu não conheço, foi um rapaz que apareceu, a gente estava consumindo maconha lá na Piraputanga, acho que ele conheceu pelo cheiro e veio oferecer para a gente, pelo valor muito barato que estava, no caso, vou até contar o valor, que era quinhentos reais no caso que ele queria, era um quilo de maconha, o valor estava muito acessível no caso, a gente comprou
.

MP: E a droga, esse tablete, esse um quilo de droga, era seu e do Luiz ou só do Luiz?

T: Eu tinha dado cinquenta reais, minha parte estava comigo, foi quase dez gramas, se não me engano, que foi pego comigo, que era meu.

MP: E lá quando vocês foram abordados ele estava com a bolsa térmica por quê?

T: Porque a bolsa térmica que estava com o tereré, os equipamentos de tereré, a água gelada, o copo, a bomba, a gente tinha ido lá passar o final da tarde, a gente estava vindo quando escureceu.

MP: Essa bolsa é tipo de entrega, delivery, grande, de pizza?

T: Não senhor, a bolsa é uma bolsa térmica, parece bastante, mas é uma bolsa térmica, uma quadrada assim, com isopor também.

MP: E a balança de precisão foi localizada onde, você sabe?

T: A balança foi na casa.

MP: Para que ele usa essa balança, sabe dizer?

T: Se não me engano, essa época é de lanche, ele estava fazendo lanche na casa dele, talvez seja para pesar o hambúrguer, até eu participava lá de fazer os lanches na casa dele lá, pesava normalmente hambúrguer, pesava para fazer os temperos, a carne para fazer o hambúrguer.

MP: O rolo de insulfilm estava onde, você sabe?

T: Não, o insulfilm e a balança eu não vi encontrando, entendeu, mas só que apareceu depois que foi feita a revista lá na casa
.

MP: Esse um quilo de maconha é bastante droga, vocês fumam quanto por dia, quantos baseados dá um quilo de maconha?

T: Eu particularmente fumo cinco baseados por dia.

MP: [...] um quilo de maconha dá quantos baseados, você tem ideia?

T: Não tenho nem ideia, bota um baseado uma grama mais ou menos, vai dar uns mil baseados.

[...]

Defesa: Na hora que ingressaram na residência você estava perto, então quando eles entraram na residência?

T: Não, na hora que ingressaram na residência não, nós ficamos lá na frente, eles entraram na residência.

Defesa: Você ficou o tempo todo junto com o Luiz Felipe?

T: A maioria da parte, tem hora que separou a gente, a revista na casa o Felipe acompanhou os policiais.

Defesa: E você viu em algum momento o Luiz Felipe autorizando eles entrarem na casa?

T: Não senhor.

Defesa: Em algum momento o Luiz Felipe falou que tinha droga na casa?

T: Não senhor.

Defesa: Essa quantidade de maconha que vocês adquiriram era em quantas pessoas vocês, quantas pessoas vocês estavam quando adquiriram?

T: Não, na tarde estava só eu e o Felipe.

Defesa: Ah sim, então foi comprado só por vocês dois mesmo?

T: Sim [...]
(Id.
104390561 - pág. 1).

Cleide André da Silva alegou que Luiz Felipe estava entregando ‘baguncinha’ e foi abordado pela polícia ‘na porta da casa dele, quando vinha chegando da rua’. Disse que os policiais mostraram o que encontraram, mas não sabe dizer o que era, que seu sobrinho “é uma pessoa honesta, que estava cuidando dos filhos, e que desconhece o envolvimento dele com o tráfico”. A informante aduziu ainda “que ouviu falar” que a bolsa térmica estava dentro da casa
(Id.

104390595 - pág. 1-2).

Marlene Amélia Silvino declarou que Cristian estava em sua casa e foi preso, que seu filho chegou em seguida e também foi preso e depois disso passou mal e desmaiou. Afiançou que Luiz Felipe ‘não estava com bolsa térmica’ e que se tinha essa bolsa em casa não a viu. Contou ainda que ele é trabalhador, mas faz uso de drogas
(Id.

104390595 - pág. 1-2).

Thiago Natanael Silvino narrou os acontecimentos nos seguintes termos:

Defesa: [...] eu gostaria que o senhor dissesse para a gente o sabe a respeito desses fatos?

I: A única coisa que eu sei é que sou usuário e ele também, que eu estava trabalhando no dia, que a polícia chegou daquele jeitão e entrou dentro de casa, a respeito disso, a única coisa que eu sei é que era usuário, já teve envolvimento sim, mas que tinha um tempo que ele estava parado em casa, trabalhando junto comigo, minha mãe já falou, pegou o negócio para a gente trabalhar aqui em casa, ele era o entregador e eu era o chapeiro, a respeito disso tudo aí eu não sabia, mas aqui que a gente é usuário sim, isso não posso negar.

Defesa: A respeito da abordagem especificamente, houve a abordagem de um rapaz que chama Cristian, o senhor sabe dizer se essa abordagem aconteceu antes do seu irmão chegar na casa ou se essa pessoa foi abordada junto com seu irmão?

I: Foi antes, né?, creio que foi antes, porque ele estava na entrega, não tem como tem como ele ser enquadrado ao mesmo tempo, porque meu irmão não estava em casa.

Defesa: A hora que a polícia chegou seu irmão não estava em casa?

I: Não.

Defesa: E o Cristian estava lá?

I: Estava sim, esperando o lanche dele.

Defesa: A polícia chegou e entregou de uma vez na sua casa, a polícia pediu autorização, como que foi?

I: Não autorização, eles ‘foi’ totalmente irresponsável, até eu fiquei meio assim, porque eu saí na porta da minha casa e eles apontaram o revólver, eu estava dentro da minha casa, isso aí eles não falaram, creio que não, né?, o cara que estava comandando a operação ele foi totalmente sabe?, falta de respeito com minha pessoa e com a minha mãe, porque eu saí, eu estava até a luva de trabalho, mostrei para ele, levantei a mão assim, ele falou: “não corre, não corre”, eu falei: “vou correr para onde cara, trabalhando”, eu só não sei dizer quem é, acho que é o que estava no começo da abordagem [...], ale apontou a arma para mim, aí eles entraram na minha casa, não pediram autorização e foram entrando com o Cristian já segurado, entraram ‘para dentro’, e isso é a única coisa que estou respondendo que você perguntou aí, eles entraram na minha casa sem autorização nenhuma, sem papel, sem nada e meu irmão estava chegando.

Defesa: Seu irmão chegou quanto tempo depois?

I: Cara, questão assim eu não tenho muito, porque estava bem corrido, e além de estar corrido na chapa, acontecendo isso tudo na minha casa, eu fiquei meio ‘avoadão’, mas não foi muito demorado não, acho que assim que ‘os polícia’ chegou, entrou, apontou a arma para mim, depois eu escutei o barulho da moto dele chegando, aí ele já chegou [...].

Defesa: Seu irmão estava sozinho na moto?

I: Sozinho na moto.

Defesa: Seu irmão estava com sacola térmica, com alguma coisa nesse sentido ou não?

I: Não, ele entregava meus lanches, o nosso lanche, com sacola normal, sacolinha plástica, que tem até lá em casa, ele entregava o lanche na sacola normal.

Defesa: A polícia localizou droga?

I: Na minha casa?

Defesa: É.

I: Minha casa sim.

Defesa: Em que lugar?

I: Na cozinha, minha mãe não sabia de nada.

Defesa: Na cozinha, e essa droga era para que?

I: Pelo que eu sei para o meu consumo, né?, cara, eu consumia, eu não sabia exatamente a quantia tudo, mas sim que eu fumo direto, mas não sabia da quantia não.

Defesa: E com seu irmão a polícia localizou droga?

I: Que eu vi não, estava dentro de casa, ele não estava com bolsa nenhuma, ele estava entregando lanche com a sacola dos lanches.

Defesa: Entendi. E com o Cristian, sabe dizer se foi apreendido droga?

I: Eu só sei que nós somos ‘tudo’ usuário, com ele, porque eu estava trabalhando, minha chapa está lá ainda, está lá em casa, eu estava trabalhando, nisso que saiu eu escutei o barulho, eu escutei o barulho parecendo de helicóptero, provavelmente, era a moto, né?, igual eu falei, no que eu saí na porta ele já foi totalmente agressivo já, “não corre, não corre”, não deixou eu falar nada, não perguntou nada, só ficou entrando ‘para dentro’ da minha casa, aí depois que o meu irmão chegou.

Defesa: Certo, em que lugar que foi localizada a droga, é área externa, é dentro da casa, como é que é isso?

I: Não é igual minha mãe falou, estava, tem a cozinha, tem a cozinha para o lado de fora e estava para o lado de fora, tipo nem dentro de casa estava.

Defesa: Entendi, mas é dentro do terreno que abrange a casa?

I: É.

Defesa: E o seu irmão, como ele é, é trabalhador, esforçado, me fala do seu irmão?

I: Esforçado, ele trabalha desde os quatorze anos, desde tudo, sempre trabalhou, igual estou falando, não “dá de passar a mão na cabeça” por certas coisas que já aconteceu, mas ele estava totalmente sossegado, eu estou de prova, estava trabalhando nós dois juntos, eu estava com minha chapa e ele estava com o ‘refri’ dele entregando, minha mãe deu a moto para a gente trabalhar, aí vieram esses cara e tomou assim do nada, tipo, sei que é errado, mas ninguém é perfeito [...].

Defesa: Então seu irmão foi preso na rua sem droga?

I: Sem droga
.

[...]

MP: Onde que ele foi abordado o Cristian [...]?

I: Saber eu não sei, porque, igual eu falei, eu estava na chapa, ele saiu, provavelmente foi na rua, né?, aqui na rua de casa, depois já vieram com ele para dentro
, de fora para dentro, voltaram com ele já segurado a mão e ele já foi pedindo desculpa para minha mãe.

MP: E antes de ele ser abordado na porta o seu irmão já tinha saído para fazer entrega?

I: Já, ele estava fazendo entrega para mim, até então tinha outro lanche na chapa já, que atrasou geral, atrasou tudo, cliente ficou até bravo comigo, mas depois ele estava em uma e já estava voltando para a segunda.

MP: E esse tablete de maconha comprou onde, era sua, de seu irmão, como que era?

I: Aí eu não sei dizer.

MP: Hã?

I: Não sei dizer.

MP: Não sabe dizer o que?

I Eu sou usuário, se tivesse dez ali eu comprava e enrolava o meu de boa, mas tipo aqui em casa não saiu nada.

MP: Você falou agora pouco que foi localizada uma droga na cozinha, que seria um tablete, é isso?

[problemas na conexão de internet]

MP: Thiago, onde que foi, era um tablete de maconha que tinha, que foi localizada na sua casa?

I: É exato, foi.

MP: Como é que estava essa maconha?

I: Esta perto de mim, estava perto de nós, já falei para o outro aí, estava aqui em casa, mas, tipo...

MP: Mas onde?

I: Não sabia, estava em casa, estava em casa.

MP: Não, mas onde, estava no banheiro, no quarto, na cozinha?

I: Não, no banheiro não, que eles entraram e viram a bolsa, e estava na bolsa, mas estava com nós aqui.

MP: Na bolsa térmica?

I: É, inclusive essa bolsa a gente tinha ganhado ela com dois dias só e não estava usando para isso, era só meio para esconder da minha mãe.

MP: Balança de precisão tinha aí?

I: Isso não sei informar.

MP: Essa maconha era sua e dele, era só dele?

I: Também não sei informar, tipo, minha não era não, porque eu não comprei nada, não falei com ninguém, mas [...], até então não sabia muito porque ia chegar, que ele ia estar com esse negócio, igual eu falei, já tinha um tempo parado já.

MP: Você sabe se ele tinha ido com o Cristian na Piraputanga naquele dia?

I: Não, não sei dizer não.

MP: Você sabe se esse tablete ele comprou em sociedade com o Cristian?

I: Também não sei. [...]
(Id.

104390595 - pág. 1-2).

Na instrução processual, o réu alegou que o entorpecente lhe pertencia, que comprou ‘o material, junto com Cristian, para fazerem uso devido à pandemia, lá na Piraputanga, por seiscentos reais, alguns dias antes’. Afirmou que o vendedor só tinha uma amostra e, por isso, entregou metade do dinheiro a Cristian e quando voltou para casa encontrou a polícia com a mochila térmica que usavam para tomar tereré, ‘mas não estava ciente que naquele momento ele estava com a droga em sua casa’. Sustentou ‘que, no CISC, um policial fez cinco porções na sua frente com o resto da droga que estava lá, para complicar sua situação”. Também admitiu que “quando foi preso tinha um pedaço de maconha no bolso, umas cinco gramas, que era para seu consumo”

(Id.

104390595 - pág. 1-2).

O recurso merece provimento.

O conjunto probatório denota que os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram duas pessoas em uma motocicleta.

Ao perceberem a presença da viatura, os ocupantes “demonstraram nervosismo e aceleram a moto”. Assim, foi realizada a abordagem e o entorpecente localizado.

Além de uma pequena porção, que foi encontrada no bolso de Luiz Felipe, os policiais apreenderam um tablete de maconha, pesando, aproximadamente, 1 kg (um quilo), que estava dentro da bolsa térmica que se encontrava em poder dele.

A circunstância exsurge no depoimento judicial dos policiais que participaram do flagrante.

Luiz Augusto Silva Magalhães explicou para o Promotor de Justiça que o réu “
tinha umas cinco porções, se não me engano; em revista na bolsa de transporte de comida [...], tinha o tablete, estava dentro dessa bolsa”.

A sua vez,

Waisteim José Lino Muniz de Farias esclareceu que Luiz Felipe “
estava com essa bolsa nas costas”.

Além disso,
André Filipe Batista fez questão de frisar que “
o garupa estava com a bolsa de delivery, de entregador
”, e que na casa do réu não foi encontrado entorpecente, ‘
só no bolso dele e na bolsa térmica’
.

O relato de Cristian Souza da Cruz corrobora as declarações dos policiais.

De acordo com a testemunha, no dia dos fatos, estava com o réu “
na beira do rio, na Piraputanga” e “apareceu um rapaz lá oferecendo a maconha para gente, no caso, aí foi comprada a maconha, quando a gente estava indo embora fomos abordados e foi pego com a gente a droga”.

Cristian também assegurou que “
na casa não foi encontrada [droga]”
e garantiu que o entorpecente apreendido estava todo com eles.

De fato, o próprio réu confirmou que adquiriu a droga, em conjunto com Cristian, de uma pessoa que encontrou na beira do rio.

Conquanto Luiz Felipe e seus familiares contem uma história diferente, dizendo que os policiais encontraram a maior parte da droga na residência, a versão sustentada por eles mostra-se controvertida e diverge, completamente, das demais provas amealhadas.

Malgrado insistam que Luiz Felipe ‘estava fazendo uma entrega de lanches’ no momento em que os policiais localizaram a droga, curiosamente, nenhum deles foi capaz de declinar o nome do estabelecimento comercial, que, segundo eles, funcionava na residência.

A pessoa para quem a entrega foi feita naquele dia sequer foi arrolada pela defesa para confirmar a situação.

Na verdade, nos autos não há nenhuma prova da existência do referido estabelecimento – seja panfleto, propaganda no whatsapp, etc.

Além disso, outros pontos chamam a atenção.

Apesar
de dizerem que, no momento da prisão, Luiz Felipe não tinha drogas, a alegação foi desmentida por ele na fase judicial, pois admitiu que trazia, aproximadamente, 5g (cinco gramas) de maconha no bolso.

E não é só.

No primeiro momento, Thiago contou para o advogado de defesa que a droga – que segundo ele estava na cozinha da casa – lhe pertencia, dizendo: “
p
elo que eu sei para o meu consumo, né?, cara, eu consumia, eu não sabia exatamente a quantia tudo, mas sim que eu fumo direto, mas não sabia da quantia não”.

No entanto, ao ser questionado pelo Promotor de Justiça, desmentiu a informação e garantiu: “
minha não era não, porque eu não comprei nada, não falei com ninguém”.

Diante das várias inconsistências observadas e da ausência de outros elementos comprovando que a apreensão da droga ocorreu de maneira diversa, da que foi relatada pelos policiais, mostra-se inviável desconsiderar o depoimento deles em detrimento da versão apresentada pelo réu e seus familiares.

Convém ressaltar que o depoimento dos policiais “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Além disso, aplicáveis ao caso os seguintes arestos:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

É importante destacar que, ao reverso do entendimento adotado pelo magistrado sentenciante, não há ofensa ao princípio da correlação quando a instrução probatória mostra que o entorpecente (no caso concreto a maior parte dele) foi encontrado em local diverso daquele descrito na denúncia.

Na verdade, o local em que a droga é encontrada se trata de situação secundária da conduta incriminadora e, portanto, não integra o tipo penal, de modo que a definição dos fatos não é alterada.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. DIVERGÊNCIA SOBRE O PONTO DE APREENSÃO DA DROGA EM RELAÇÃO À DESCRITA NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. - Não há falar em ofensa ao princípio da correlação quando, não obstante se apure na fase instrutória que o entorpecente encontrava-se em local diverso daquele descrito, o material foi apreendido no mesmo contexto fático. [...]
(TJSC, Apelação Criminal n. 0004877-48.2016.8.24.0011, de Brusque, Rel. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 21-03-2019).

Assim sendo, o fato de constar na denúncia que a bolsa térmica onde o entorpecente foi escondido estava na “área da residência” e a instrução processual mostrar que o objeto se encontrava nas “costas do réu”, não é causa de absolvição.

Ainda que houvesse provas que a tal bolsa térmica foi mesmo encontrada na residência, não identifico ser o caso de reconhecer a ilicitude da prova.

O conjunto probatório demonstrou que, ao revistar Luiz Felipe, foram localizada 5 (cinco) porções de maconha no bolso dele.

O próprio réu narrou para o juiz que trazia consigo, aproximadamente, 5g (cinco) gramas de entorpecente.

O policial que conduziu a diligência (
André Filipe Batista)
contou que, na entrevista, ouviu do réu que ele comercializava os entorpecentes por “
aplicativo, via whatsapp
”.

A tudo isso se acrescenta a apreensão de outras 2 (duas) porções com Cristian – que conduzia a motocicleta.

Nesse contexto, havia “fundada suspeita” a autorizar o ingresso dos milicianos na residência do réu.

E nem se diga que o entorpecente apreendido se destinava, exclusivamente, ao próprio consumo de Luiz Felipe.

A quantidade de droga apreendida – aproximadamente 1 kg (um quilo) de maconha – desacredita o argumento.

Aliás, conforme Cristian explicou em juízo, ele contribuiu com apenas R$ 50,00 (cinquenta reais) na aquisição da droga, de modo que a maior parte pertencia ao réu.

Mesmo se admitida como verídica a informação de que a droga seria dividida meio a meio, a quantidade destinada ao réu – aproximadamente, 1/2kg (meio quilo) – não deixa de ser expressiva.

Pertinente ressaltar que, “
conforme Informação Técnica do SETEC/SR/DPF/RS, cada (cigarro de maconha) pode conter massa média de 0,5 a 1,5 gramas
” (Informação disponível em:
https://env1.cursopopulardefensoria.com.br/pluginfile.php/10074/mod_resource/content/1/Estudo_Tecnico_final_NUPECRIM.pdf#:~:text=Conforme%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20T%C3%A9cnica%20do%20SETEC,de%20folhas%2C%20sementes%20e%20galhos
).

A tudo isso se agrega as circunstâncias do flagrante.

O entorpecente encontrado no bolso do réu estava fracionado e embalado individualmente, enquanto que a maior parte foi escondida na caixa térmica.

Apesar de os policiais não se recordarem muito bem da informação, o Termo de Exibição e Apreensão demonstrou que, além da droga, foi encontrada com ele
uma balança de precisão e dois rolos de filme plástico
, apetrechos comumente utilizados no tráfico de drogas (Id. 104390509 - Pág. 17).

De toda sorte, “
é desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal. Precedentes” [...]
(STJ, REsp 1384292/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Pertinente asseverar que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” -
Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

Destarte, diante de fartas provas de que o réu incidiu na conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a condenação é impositiva. Confira-se:

[...] É inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais civis e, essencialmente, as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias e a matéria-prima para a produção de droga apreendidas se destinavam à difusão ilícita. [...]
(TJ/MT, N.U 1001293-78.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

[...] Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal). [...]
(TJ/MT, N.U 0003384-71.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

Passo à dosimetria.

A culpabilidade é normal à espécie.

O relatório da situação processual executória que instrui os autos demonstra que o réu ostenta 2 (duas) condenações definitivas e anteriores ao crime em exame – ação penal n.
0000232-21.2017.8.11.0006 – pena de 2 (dois) anos de reclusão pelo crime do art. 155 do Código Penal, transitada em julgado em 2-5-2017, e ação penal n. 0011406-27.2017.8.11.0006 - pena de 5 (cinco) anos de reclusão, pelo crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, transitada em julgado em 24-10-2019
–, de modo que uma delas será considerada para negativar os antecedentes e outra a título de reincidência
(Id.
104390552 - pág. 1-5).

Não há elementos para avaliar a conduta social ou a personalidade do agente.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis em razão da quantidade de droga apreendida -
992,48g (novecentos e noventa e duas gramas e quarenta e oito centigramas) -

(art. 42 da Lei n. 11.343/2006).

As consequências são comuns ao tipo penal infringido e o comportamento da vítima é neutro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...]
(STJ, AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

In casu
, não encontro motivos para distanciar o acréscimo da fração recomendada. Assim, estabeleço a pena-base em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na fase intermediária incide a agravante da reincidência (CP, art. 61, I).

Nos termos da Súmula n. 630 do STJ, "
a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio"
.

Assim, agravo a pena em 1/6 (sexto), que resulta na pena intermediária de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias, e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

A existência de condenações definitivas, inclusive por crime da mesma natureza, afasta a incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

Esclareço que “
não configura bis in idem a utilização da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, como circunstância agravante, pois o indeferimento do redutor em razão do referido fundamento decorre de estrita observância do não atendimento do requisito da primariedade previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006” [...]
(STJ, AgRg no HC 678.996/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Não há causas de aumento a serem consideradas.

Fixo a pena de multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime), alinhada à reincidência do réu, autorizam impor a ele o regime fechado para o cumprimento da pena (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto pelo Ministério Público para condenar
Luiz Felipe Salvino Silva como incurso nas sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, impondo a ele a pena definitiva de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias, e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022